Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706436-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BARBOSA MONTEIRO AGRAVADO: MARCELO PAES LANDIM, MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA REPRESENTANTE: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO BARBOSA MONTEIRO em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0033685-25.2011.8.07.0007, determinou a penhora mensal de valor equivalente à metade da margem consignável do agravante para pagamento de honorários advocatícios. Em suas razões recusais, o agravante sustenta não ser possível a penhora dos valores realizados, pois provenientes de verbas salariais, mais especificamente o seu soldo, que constituiria sua única fonte. Afirma que a exceção da regra prevista no artigo 833 do CPC não incluiria as cobranças de honorários advocatícios sucumbenciais. Salienta que a penhora prejudicaria sua subsistência e de sua família uma vez que não teria reserva financeira e manter-se-iam com o que a parte recebe a título de soldo. Ressalta que a margem consignável já estaria comprometida por diversos empréstimos restando como margem consignável apenas o valor de R$ 287,81 (duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos). Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para concessão de efeito suspensivo a fim de impedir os descontos em sua folha de pagamento, e, sucessivamente, que os descontos sejam efetuados no valor de R$ 143,90 (cento e quarenta e três reais e noventa centavos), que corresponderia a metida da margem consignável restante. No mérito a confirmação da liminar ou de seu pedido sucessivo. Preparo recolhido (ID 15057078 e 15057080). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E, nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo em parte a decisão agravada (ID 52944925 dos autos originais): Trata-se de embargos de declaração, por meio dos quais o embargante aduz contradição e omissão na decisão prolatada. Não vislumbro omissão, mas identifico a contradição entre a fundamentação e o dispositivo. Pelo exposto, acolho, parcialmente, os embargos, para retificar a decisão prolatada, a fim de deferir o pedido de penhora. Por conseguinte, determino a penhora mensal de valor equivalente à metade da margem consignável do executado para pagamento de honorários advocatícios. À luz do contracheque de id. 46729715, o percentual de 30% do salário revela-se excessivo. Oficie-se ao órgão empregador. Intime-se o executado. Se houver impugnação, tornem conclusos. Quanto ao crédito principal, mantenha-se a suspensão. Mantive entendimento no sentido de que a penhora de verba proveniente de salário para pagamento de honorários era indevida, entretanto, rendo-me ao entendimento majoritário desta Corte. Explico. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Desta forma, pela leitura da lei, entende-se que os salários são impenhoráveis; não se aplica, contudo, a impenhorabilidade nos casos de pagamento de prestação alimentícia, sendo, nestes casos, cabíveis, inclusive, o desconto em folha de pagamento, limitado a 50% (cinquenta por cento) dos rendimentos líquidos do devedor. Neste sentido esclarece a doutrina: No tocante ao parágrafo 2.o do art. 833 do CPC/2015, é possível notar que repete, parcialmente, a primeira parte do parágrafo 2.o do art. 649 do CPC/73, entretanto, na segunda parte, promove algumas especificações e inovações. Com efeito, continua não sendo possível invocar a impenhorabilidade de importes remuneratórios do executado (elencados no inciso IV), bem como de valores em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos (inciso X) para as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia. A inovação está por conta da origem da prestação alimentícia, que passa a ser desimportante, de modo que para qualquer de suas espécies não se pode opor a impenhorabilidade. É o caso, por exemplo, da prestação alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito (art. 533 e parágrafo 1.o do CPC/2015), bem como os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais (AgRg no AREsp 311.093/SP). (STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. CUNHA, Leonardo Carnediro da. FREIRE. Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1100). Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que honorários advocatícios têm natureza alimentar. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido baseou-se na interpretação de fatos e provas para concluir pela parcial reforma da decisão de primeiro grau. Rever tal conclusão implicaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o qual é vedado nesta instância especial, consoante entendimento da Súmula 7 do STJ. 2. O acórdão recorrido está em consonância com precedentes desta Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios de sucumbência, por guardarem natureza alimentar, preferem, inclusive, ao crédito hipotecário. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1197599/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018) PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E JURISPRUDÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRARIEDADE À SUMULA 421 DO STJ. ALEGAÇÃO. CASO CONCRETO. QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. (...) 2. "Os honorários advocatícios possuem natureza tanto processual quanto material (híbrida). Processual por somente poderem ser fixados, como os honorários sucumbenciais, no bojo de demanda judicial cujo trâmite se dá com amparo nas regras de direito processual/procedimental. Material por constituir direito alimentar do advogado e dívida da parte vencida em face do patrono da parte vencedora" (AgInt no REsp 1481917/RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, DJe 11/11/2016). (...) 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no PUIL 43/RO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 03/04/2018) Súmula Vinculante 47 Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. No caso específico dos autos, verifica-se que o juízo a quo determinou a penhora tão somente dos valores referentes aos honorários advocatícios estabelecendo a constrição do valor equivalente à metade da margem consignável do executado, já considerando que o percentual de 30% (trinta por cento) dos proventos, que é absolutamente cabível, excessivo já que se trata de verba alimentar, inexistindo motivos para indeferir o pedido de penhora realizado. Neste sentido é majoritário o entendimento jurisprudencial: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento. 3. Recurso Especial provido. (REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais. 3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes. 4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. 5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA ON-LINE. SALÁRIO. 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. ART. 833, § 2o, DO CPC. DIGNIDADE HUMANA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é absolutamente impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. 2 - Não obstante o disposto, o §2o do art. 833 do CPC excepciona tal impenhorabilidade ao expressamente autorizar a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, prevalecendo o entendimento do C. STJ no sentido de, reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, viabilizar a constrição de valores de natureza salarial. 3 - Corroborando o entendimento supra, a Súmula Vinculante no 47/STF estabelece que ?Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza?. 4 - A penhora de salário no percentual de 30% (trinta por cento) para fins de pagamento de honorários advocatícios de sucumbência não é capaz de comprometer a subsistência do agravante e de sua família. 5 - Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão n.1104823, 07005999620188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE 30% DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA ALIMENTAR – POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora de 30% do salário para pagamento de honorários advocatícios, haja vista se tratar de verba de natureza alimentar. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO FIRMADO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÊXITO NA AÇÃO ORIGINAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos ao artigo 833, IV do CPC, são impenhoráveis ?os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o?. 2. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de julgamento de temas repetitivos, fixou a tese de não cabimento de penhora de valores encontrados em conta-salário diante da impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar. 3. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 4. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que parte do crédito perseguido também ostenta a mesma natureza, de modo que, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1093393, 07158387720178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido sucesso de limitar os descontos no valor de R$ 143,90 (cento e quarenta e três reais e noventa centavos) não merece razão o apelado tendo em vista que o juiz já limitou que a restrição seja efetuada em “valor equivalente à metade da margem consignável” levando em consideração o contracheque apresentado, o que corresponde a medida totalmente razoável e proporcional ao caso. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão da antecipação de tutela ao recurso, inadmissível a concessão da tutela de urgência. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta. Brasília, DF, 20 de março de 2020 12:29:59. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador